Tribunal: TRF3
Processo: 5001540-60.2024.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
724/1006)

5001540-60.2024.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001540-60.2024.4.03.6103

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS SALES LEITE - SP185204-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO DA CUNHA FERRAZ - SP446562-A

APELADO: L. F. C.

REPRESENTANTE: PATRICIA FERREIRA CORDEIRO

REPRESENTANTE do(a) APELADO: PATRICIA FERREIRA CORDEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR REIS MARQUES - SP232912-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO MARTOS DE MORAIS - SP406619-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO BATISTA ESPINACE FILHO - SP372007-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pelos embargantes, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Inconformismo dos embargantes com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar suas alegações.

4. Pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal acerca da inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001540-60.2024.4.03.6103

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS SALES LEITE - SP185204-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO DA CUNHA FERRAZ - SP446562-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: PATRICIA FERREIRA CORDEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR REIS MARQUES - SP232912-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO MARTOS DE MORAIS - SP406619-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO BATISTA ESPINACE FILHO - SP372007-A

APELADO: L. F. C.

REPRESENTANTE: PATRICIA FERREIRA CORDEIRO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor, pelo Estado de São Paulo e pelo Município de São José dos Campos em face do acórdão id 343749910, que, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações do Município de São José dos Campos, do Estado de São Paulo e da União Federal, bem como à remessa oficial.

O acórdão está assim ementado:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRIKAFTA. REGISTRO NA ANVISA. INCORPORAÇÃO AO SUS (CONITEC). TEMA 1234/STF. REQUISITOS ATENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Ação cujo objeto consiste no fornecimento de medicamento de alto custo em quantidade suficiente para o tratamento prescrito de fibrose cística, que passou a ser incorporado ao SUS posteriormente à propositura da ação.

2. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (Arts. 196 a 198), competindo ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população.

3. O parecer elaborado pelo NATJUS é favorável e o medicamento está registrado na ANVISA (Registro no 138230005), tendo sua incorporação recomendada pelo CONITEC em setembro de 2023, nos termos da Portaria SECTICS/MS No 47.

4. Nesse contexto, não há que se discutir a eficácia do remédio TRIKAFTA, mesmo porque está aprovado pela ANVISA para os fins indicados pelo profissional médico que atende o paciente, em relação à doença por ele suportada, ante as peculiaridades já referidas.

5. Perícia médica judicial afirmou que “a parte autora sofre de fibrose cística, diagnosticada quando 1 ano e 5 meses de idade. Sofre há 14 anos e 2 meses com a doença”, bem assim que "não existem tratamentos que curem a fibrose cística, mas existem outros moduladores de CFTR que ajudam a estabilizar a doença. Pela portaria SECTICS/MS no 47 de 05 de setembro de 2023, o Trikafta é o mais eficaz e abrangente disponível pelo SUS”, indicado para tratamento dos indivíduos que apresentam a mutação do tipo delta F508.

6. Desse modo, não há como negar ao autor o acesso ao fármaco (o qual não é experimental, tendo sido aprovado pelo próprio Poder Público), capaz de aliviar o sofrimento a ele imposto pela insidiosa moléstia.

7. No tocante ao custeio, assentou a Suprema Corte que nas "ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias".

8. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil" (REsp 2.169.102-AL e REsp 2.166.690-RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 11/06/2025, em sede de recurso repetitivo - Tema 1313).

9. Honorários advocatícios fixados de forma equitativa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), rateados entre os entes federativos.

10. Apelação do Município de São José dos Campos, do Estado de São Paulo e da União Federal, bem como remessa oficial parcialmente providas."

Alega o AUTOR a existência de vícios no acórdão embargado, que teria deixado de se pronunciar acerca da obrigação secundária do Estado de São Paulo no tocante às etapas de programação, armazenamento, distribuição e dispensação definidos no fluxo de processamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), a impor a atuação articulada e solidária dos entes federados no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Insurge-se contra a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Aduz a necessidade de enfrentamento expresso dos dispositivos indicados para atender ao comando do art. 1025 do CPC.

Alega o ESTADO DE SÃO PAULO a existência de vícios no acórdão embargado ao manter a condenação solidária. Insurge-se, ainda, em relação ao cumprimento da obrigação, tendo em vista que o medicamento Trikafta está sujeito ao financiamento e à aquisição centralizada do Ministério da Saúde. Afirma ser responsabilidade exclusiva da União o pagamento de honorários sucumbenciais. Por fim, subsidiariamente, alega a necessidade de redução dos honorários advocatícios por equidade.

Por seu turno, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS sustenta a existência de vícios no acórdão embargado, que teria deixado de aplicar corretamente o Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à definição do ente responsável pelo custeio e pela verba de sucumbência. Aduz, em caráter subsidiário, ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Houve intimação das partes contrárias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público Federal deu-se por ciente do processado.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verificam, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material passíveis de serem sanados pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Denota-se que os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, conforme se observa de simples leitura do acórdão, que reproduzo:

"O Poder Constituinte Originário, ao estabelecer a forma federativa de Estado, elencou, nos artigos 1o, III, e 3o, I e II, da Constituição Federal, dentre os seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana e, dentre os seus objetivos, o desenvolvimento nacional, com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Nesse prisma, exsurge a Saúde como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, fato que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

A saúde é, portanto, direito constitucionalmente assegurado, disciplinado no art. 196 e seguintes da Constituição Federal, os quais dispõem:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Parágrafo Único. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recurso do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

Dessarte, compete ao Estado, em sentido amplo, a execução de política de prevenção e assistência à saúde, disponibilizando os serviços públicos de atendimento à população. Nesse mister, a Constituição Federal delegou ao Poder Público competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

Cumpre assinalar, sobretudo, a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever solidário de participação dos Municípios, Estados e União no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE-AgR 814878, relator Ministro Teori Zavascki.

No mesmo diapasão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.234.968/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 21/11/2017; AgInt no REsp 1.665.760/RJ, relator Ministro Francisco FalcãoDJe 31/10/2017 e AgREsp 1.159.382, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJE: 01/09/2010.

A força normativa da Constituição revela-se pela efetividade dos comandos nela inseridos, a significar, em concreto, a exigibilidade de seu conteúdo em face do particular ou do Poder Público.

No escólio de Luís Roberto Barroso (in "Da falta de Efetividade à Judicialização Excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial." Trabalho desenvolvido por solicitação da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, p. 10):

"A dignidade da pessoa humana é o centro de irradiação dos direitos fundamentais, sendo frequentemente identificada como o núcleo essencial de tais direitos. (...) Os três Poderes - Legislativo, Executivo e Judiciário - têm o dever de realizar os direitos fundamentais, na maior extensão possível, tendo como limite mínimo o núcleo essencial desses direitos."

Assim, em caso de ações ou omissões violadoras de direitos constitucionalmente erigidos, abre-se a via judicial para a tutela ou a pertinente reparação. Em se tratando, especialmente, de direitos fundamentais, a existência do comando normativo constitucional replica fortemente na construção e na execução de políticas públicas, vinculada que está a Administração à observância de seus efeitos, sob pena de ser judicialmente compelida a tal.

Sobre o direito à saúde, leciona José Afonso da Silva:

É espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida humana só agora é elevado à condição de direito fundamental do homem. E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais.

(...)

Ademais da inquestionável exigibilidade do direito à saúde por força de sua natureza constitucional, as diretrizes do SUS, voltadas ao legislador infraconstitucional, ganharam operatividade com o advento da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, a qual, inovando a ordem jurídica, assegurou o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, bem como a integralidade da assistência, nos seguintes termos:

"Art. 2o - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o - O dever do estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (...)

Art. 7o - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;".

Outrossim, foi inserido no corpo do art. 6o da Lei no 8.080/90 a responsabilidade do Estado (em sentido amplo) pela execução de ações concretas, no âmbito do SUS, destinadas a tutelar o direito à saúde e à assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Também não deixa dúvidas o inciso III do art. 5o da referida Lei no 8.080/90 acerca da abrangência da obrigação do Estado no campo das prestações voltadas à saúde pública. Mostra-se, mesmo, cristalina a interpretação do dispositivo em comento ao elencar, dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS, "a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas".

Diante desse quando, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 106, estabeleceu a seguinte tese, a ser observada nos processos distribuídos a partir daquela decisão: "Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento."

Pois bem. Os fundamentos fáticos permitem a identificação de hipóteses particulares, sendo por isso considerados específicos e aptos à definição de parâmetros. No âmbito das ações propostas com o objetivo de fornecimento de medicamentos de alto custo, três são os elementos a analisar: i) a pessoa do doente; ii) a doença; iii) o medicamento ou técnica médica pretendida e sua eficácia para combater a doença e seus efeitos.

Em relação à pessoa que pretende fazer uso do medicamento ou técnica médica, o STJ e o STF apontam a necessidade de ser hipossuficiente economicamente. A hipossuficiência econômica deve ser aferida em relação à possibilidade de o requerente e sua família nuclear arcarem com o custo total do tratamento, sem comprometimento de sua sobrevivência condigna e do atendimento das necessidades dos demais integrantes do agrupamento familiar. É, portanto, relativa e de constatação no caso concreto. A prova da hipossuficiência pode ser feita por declaração do próprio interessado e instruída com outros documentos, como, por exemplo, declarações de imposto de renda.

No que tange à doença ou enfermidade é importante aferir sua natureza, características, fase de desenvolvimento, possibilidade de reversão, e ainda identificar se trata-se de doença rara ou ultrarrara ou não. Essas informações são necessárias para aferir a compatibilidade do medicamento ao tratamento que se propõe, pois em algumas situações, a depender da fase de desenvolvimento da doença ou da forma como ela se manifesta, o medicamento pode não ser eficaz, apesar de, em tese, ser prescrito para a doença ou enfermidade. O tema 106 do STJ ao prever que a inicial seja instruída “com laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente” tem em vista a obtenção desses dados objetivos.

Reside no medicamento ou técnica médica pretendida e no seu vínculo de instrumentalidade para tratar a doença ou seus sintomas, ou seja, a sua eficácia medicamentosa, os pontos mais sensíveis e que merecem mais cuidado e atenção em virtude dos vários aspectos a considerar. A eficácia do medicamento pretendido e sua imprescindibilidade para o tratamento da doença podem ser aferidas por graus, os quais servem também para atestar a seriedade de sua aplicação.

Se o medicamento está incluído na lista do SUS e faz parte do PCDT (Protocolo Clínico ou Diretrizes Terapêuticas) considera-se demonstrada sua pertinência para tratar a doença, pois atendidos os requisitos do registro na ANVISA e do custo-efetividade. Não obstante, pode ser necessária a intervenção do judiciário quando faltar o medicamento na dispensação ou não for admitida sua utilização pelo paciente.

O Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, no julgamento do RE no 1.366.243/SC (Tema 1234, Relator Ministro Gilmar Mendes) pronunciou-se de forma pormenorizada sobre a questão discutida nos autos, fixando as seguintes teses jurídicas de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário.

O acórdão representativo de controvérsia, publicado em 11/10/2024, está assim ementado:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.

Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.

Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.

I. COMPETÊNCIA

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003.

1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

III. CUSTEIO

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

V. PLATAFORMA NACIONAL

5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.

5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.

5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.

5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.

5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.

VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.

VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES

7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas.

7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes.

7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento.

7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5o, § 5o, da Lei 7.347/1985.

7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos.

7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4a Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados.

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

(RE 1.366.243, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n divulg 10/10/2024 public 11/10/2024)

Foi editada, ato contínuo, a Súmula Vinculante no 60, com o seguinte enunciado: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

O dever de observância às premissas supra foi plasmado no verbete da Súmula Vinculante no 61, "in verbis": "A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)".

De plano, cumpre salientar que o medicamento de que tratam os autos obteve registro na Anvisa sob o número 1382300050010, no dia 02/03/2022, para pessoas com mais de 6 anos de idade e que tenham pelo menos uma mutação F508del no gene regulador de condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR), hipótese em que se insere a parte autora.

Assim colocada a questão, tem-se que o presente medicamento foi aprovado pela ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351254526202191/?nomeProduto=Trikafta) e teve sua incorporação recomendada pelo CONITEC em setembro de 2023, nos termos da Portaria SECTICS/MS No 47, cujo teor reproduzo:

"O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMPLEXO DA SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem a alínea "c" do inciso I do art. 32 do Decreto no 11.358, de 1o de janeiro de 2023, e tendo em vista o disposto nos arts. 20 e 23 do Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1o Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor para o tratamento da fibrose cística, em pacientes 3 6 anos de idade que apresentem pelo menos uma mutação F508del no gene regulador de condução transmembrana de fibrose cística, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde e condicionada ao monitoramento clínico e econômico da tecnologia

Art. 2o Conforme determina o art. 25 do Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS.

Art. 3o O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: https://www.gov.br/conitec/pt-br. Art.

4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação."

Nesse contexto, não há que se discutir a eficácia do remédio TRIKAFTA, mesmo porque está aprovado pela ANVISA para os fins indicados pelo profissional médico que atende o paciente, em relação à doença por ele suportada, ante as peculiaridades já referidas.

Neste tópico, a questão não comporta maiores digressões, tendo em vista que o perito judicial apurou que “a parte autora sofre de fibrose cística, diagnosticada quando 1 ano e 5 meses de idade. Sofre há 14 anos e 2 meses com a doença”, bem assim que “não existem tratamentos que curem a fibrose cística, mas existem outros moduladores de CFTR que ajudam a estabilizar a doença. Pela portaria SECTICS/MS no 47 de 05 de setembro de 2023, o Trikafta é o mais eficaz e abrangente disponível pelo SUS” (id 319818738)

A Nota Técnica no 22158 - NAT-JUS/SP, elaborada para o autor (id 319818592), emitiu parecer favorável, nos seguintes termos:

“Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Fibrose Cística (FC), confirmado por análise genética conforme documentos acostados (relatório médico); CONSIDERANDO que a paciente apresenta exacerbações a despeito de tratamento já otimizado, conforme relatório médico anexado aos autos; CONSIDERANDO que a medicação Trikafta demonstrou ganho significativo de função pulmonar e redução de complicações em estudos científicos, tendo ação diretamente no defeito básico causador da doença; CONSIDERANDO que tal medicação recebeu recentemente parecer favorável à incorporação no SUS pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec); CONSIDERANDO que a paciente apresenta mutação genética F508del, condição para a qual o Trikafta foi aprovado na ANVISA. CONCLUI-SE que HÁ elementos técnicos para sustentar a indicação do medicamento solicitado (Trikafta), no presente caso. Ressalta-se que o caso deve ser revisto periodicamente com relação à pertinência da manutenção do tratamento, tolerância a ele e desenvolvimento de efeitos colaterais”

Desse modo, não há como negar ao autor o acesso ao fármaco (que, além de não ser experimental, foi aprovado pelo próprio Poder Público), capaz de aliviar o sofrimento a ele imposto pela insidiosa moléstia.

Demais disso, a farta documentação juntada aos autos, corroborada pela prova pericial produzida em juízo, tem o condão de comprovar a efetiva necessidade/utilidade do medicamento, bem como a sua imprescindibilidade, em especial se cotejada com outros produtos existentes e disponibilizados pelo SUS.

Nesse contexto, reputo presentes os requisitos estabelecidos pela Suprema Corte a ensejar a continuidade do fornecimento do medicamento, conforme prescrição médica, para o tratamento da doença fibrose cística, em quantidade suficiente para uso regular descrito pelo médico, desde que munido de prescrição médica .

Ressalte-se que deve o autor comprovar, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a cada 6 (seis) meses, a necessidade da manutenção do fornecimento do fármaco, mediante a apresentação de nova prescrição acompanhada de relatórios médicos produzidos pela equipe de assistente do paciente, bem como informar imediatamente a suspensão ou interrupção do tratamento e devolver, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os medicamentos e insumos excedentes ou não utilizados, a contar da suspensão ou interrupção do tratamento.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243/SC (Tema 1234): "As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias).

A questão relativa ao rateio dos custos e ressarcimento dos encargos financeiros ao ente municipal foi dirimida pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da Reclamação 75221/SP, na qual se determinou a reforma da sentença neste tópico, devendo, pois, ser observado o item III do tema 1234.

No tocante aos honorários advocatícios, a questão foi devidamente abordada nos seguintes termos:

"A questão relativa ao rateio dos custos e ressarcimento dos encargos financeiros ao ente municipal foi dirimida pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da Reclamação 75221/SP, na qual se determinou a reforma da sentença neste tópico, devendo, pois, ser observado o item III do tema 1234.

Merece acolhida, finalmente, a insurgência da União Federal no tocante aos honorários advocatícios, para que sejam fixados por apreciação equitativa.

Com efeito, nas ações que objetivam o fornecimento de medicamentos, cujo proveito econômico é intrinsicamente inestimável, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação da verba honorária deve ser feita por apreciação equitativa.

Nesse sentido, a tese fixada por ocasião do julgamento dos REsp 2.169.102-AL e REsp 2.166.690-RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 11/06/2025, em sede de recurso repetitivo - Tema 1313, cujo teor reproduzo:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Judiciário a satisfação do direito à saúde, os honorários são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil."

Dessarte, honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00, montante adequado à complexidade da causa e suficiente a remunerar de forma justa e digna o trabalho que foi desempenhado, rateados entre os réus.

Insta assinalar que nas ações que objetivam o fornecimento de medicamentos, cujo proveito econômico obtido com a ação é inestimável, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, possibilita a fixação da verba honorária por apreciação equitativa. O proveito econômico (saúde ou a vida) não deve ser precificado pelo preço do medicamento ou do tratamento.

Isso porque a parte autora não almeja prestação pecuniária, mas sim a realização de procedimento relacionado à saúde, ou seja, relacionado a direito fundamental, sendo, portanto de valor inestimável, de sorte que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade e rateados entre os entes federativos.

Outrossim, esclareço que a ação foi ajuizada em face do Município de São José dos Campos e do Estado de São Paulo no ano de 2022, perante a Justiça Estadual, vindo aos autos à Justiça Federal para inclusão da União Federal, em observância à jurisprudência então pacífica de nossas Cortes Superiores, a qual previa a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas ao direito à saúde. Em outras palavras, não houve a inclusão do ente estadual e municipal tão somente para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, tal como passou a prever o item 3.1 do Tema 1234/STF.

Diante desse contexto, considerando a atuação do Município de São José dos Campos e do Estado de São Paulo neste feito, a impugnar a pretensão da parte autora com todos os meios e recursos então disponíveis, deve prevalecer o princípio da causalidade na espécie, considerando-se, ademais, o postulado da segurança jurídica."

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INVIABILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.

2. Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes aos aclaratórios.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no AREsp 1976756/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. (...)"

(EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

Aliás, na esteira da Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a examinar, como se respondesse a um questionário, a totalidade das afirmações deduzidas pelas partes no curso da marcha processual, bastando, para a higidez do pronunciamento judicial, que sejam enfrentados os aspectos essenciais à resolução da controvérsia, circunstância plenamente verificada no particular (EDcl no AgInt no RMS 62.808/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pelos embargantes, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Inconformismo dos embargantes com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar suas alegações.

4. Pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal acerca da inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão